Tribunal: TJES
Processo: 0012481-90.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012481-90.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIEL VIANA BROMMONSCHENKEL e outros

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0012481-90.2016.8.08.0048

EMBTE:

DANIEL VIANA BROMMONSCHNKEL

EMBDO
:

MRV ENGENHARIA PARTICIPAÇÕES S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA
–
OMISSÃO –
AFASTAMENTO
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Na esteira da jurisprudência pátria,
a omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível ao deslinde do caso.
Estando enfrentadas todas as matérias atinentes ao caso, eventual conclusão do julgador em sentido diverso ao esperado pela parte não configura omissão.

2.
Analisada
a questão
restou assente que
a
condenação
a
o pagamento de aluguéis pelo prazo excedente para a entrega da obra não pode ser cumulada com a referente à cláusula penal,
que já tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação
.

3.
Recurso
des
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do Recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0012481-90.2016.8.08.0048

EMBTE:

DANIEL VIANA BROMMONSCHNKEL

EMBDO
:

MRV ENGENHARIA PARTICIPAÇÕES S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração na a
pelaç
ão

c
íve
l, opostos por
DANIEL VIANA BROMMONSCHNKEL,
para apontar vício no acórdão objurgado.

De plano, é preciso registrar que
o manejo dos aclaratórios reclama a existência de um dos vícios dispostos no artigo 1.022 do CPC.

A omissão,
vício indicado pelo embargante,
ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível para o deslinde do caso.

N
a

hipótese
em tela, é possível verificar que inexiste
o vício apontado
, na medida em que o acórdão objurgado enfrentou todos os temas com clareza, embora tenha trilhado entendimento diverso do
esperado pelo
recorrente.

Como se percebe, restou decido de forma unânime neste Colegiado que
a
cumulação da condenação prevista pela multa contratual com o ressarcimento de valores pagos a título de aluguel
deve ser direcionada pelo
Tema nº 970
STJ,
a resultar na conclusão de que
a
condenação o pagamento de aluguéis pelo prazo excedente para a entrega da obra não pode ser cumulada com a referente à cláusula penal,
que já tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação
.

Assim, por não vislumbrar a omissão no acórdão votado a unanimidade por este Colegiado, entendo por bem conhecer do recurso e
negar-lhe provimento
.

D
iante do
todo o exposto,
conheço
do recurso
e nego-lhe provimento
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.